Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002510-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: Odair José Lopes da Silva
IMPETRADO: Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Odair José Lopes da Silva contra ato omissivo atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, apesar de requerimento administrativo de promoção de carreira formulado por aquele (no 326687/2020), não apreciou referido pedido, ferindo direito líquido e certo à sua reclassificação completa na carreira como policial militar.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras da carreira militar em 11/11/2000, ocupando atualmente a graduação de 3o Sargento da PMMT, contando com mais de 19 anos de Instituição, sendo que, desde 2012, estava apto a ser promovido para a função de cabo da Polícia Militar.
Assinala que apenas foi promovido para Cabo em 19/12/2013, ou seja, 01 (um) ano após de ter adquirido direito à promoção, cujo atraso decorre de inércia atribuída a pessoa da autoridade coatora.
Relata que também houve falha na Administração Pública na concessão da promoção de cabo para 3o Sargento, visto que esta somente ocorreu em 2018, quando deveria ter ocorrido em 2016.
Nesses termos, afirma que protocolou, em 09.09.2020, requerimento administrativo pretendendo o reajustamento de sua vida funcional, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções à graduação de Cabo PMMT, a contar de 2012, de 3o Sargento PMMT, a contar de 2016, e de 2o Sargento, a partir de 05.09.2020. Contudo, até hoje não houve apreciação do pedido.
Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que compelir a autoridade coatora que aprecie e julgue o requerimento administrativo formulado pelo impetrante.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF c/c artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nessa medida, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Feito esse registro e após a análise da situação concreta e dos documentos instruidores do mandamus, de se notar que o pedido liminar deve ser indeferido.
O impetrante afirma que preenche todos os requisitos para a concessão da reclassificação de sua promoção nos cargos por ele apontados na inicial, cujo requerimento administrativo não fora apreciado e decidido pela autoridade indigitada de coatora.
Logo, sustenta que há violação ao seu direito líquido e certo pelo fato de haver omissão, por parte da autoridade administrativa indicada, em não promovê-lo ao cargo a que tem direito.
Ocorre que, ao pretender o exame de seu requerimento com o consequente reajuste de sua remuneração, de se ver que sua pretensão se encontra limitada pela legislação especial, em razão do óbice legal à concessão da liminar pleiteada, a teor do § 2o do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, porquanto possui evidente efeito financeiro. Confira-se:
“Art. 7o (...).
§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifou-se)
Com efeito, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de cognição sumária, implicaria a imediata concessão de vantagem funcional, com o consequente pagamento.
Desse modo, descabe a concessão da liminar vindicada, haja vista o citado óbice à determinação liminar de pagamento, qualquer que seja a sua natureza.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido liminar vindicado na inicial do Mandado de Segurança.
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão, bem assim para que preste as informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado